Tribunal: TJDFT
Processo: 0735714-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL REJEITADA. PLANILHA DE DÉBITO. JUROS ANUAIS. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES DESATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão monitória fundada em contrato de abertura de crédito fixo submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 1.1. O termo inicial do prazo prescricional em contratos de mútuo com prestações é a data do vencimento da última parcela prevista no contrato, sendo irrelevante o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. A alegação de cobrança abusiva de juros deve ser afastada quando a planilha de débito reflete fielmente os encargos previstos no contrato firmado entre as partes. Constatada a expressa previsão de juros à taxa efetiva de 3,53% ao ano, capitalizados com base na taxa equivalente diária, não se verifica qualquer irregularidade na cobrança. A taxa anual contratada, inferior a 1% ao mês, não revela onerosidade excessiva, tampouco afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
3. Caso concreto em que a alegação genérica dos embargantes de excesso de cobrança veio desacompanhada de indicação do valor da dívida que entendem correto, como forma de evidenciar a abusividade nos cálculos exibidos na ação monitória apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Ou seja, deixou a apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que impõe a rejeição dos seus embargos à monitória.
4. Recurso conhecido e desprovido.